Tribunal: TCU
Processo: 016.346/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8804/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Tomaz Antônio Brandão Júnior, em razão de não haver comprovado a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. A unidade instrutora observou que: i) a prestação de contas, que consistia em apresentar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira e o Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, foi encaminhada e aprovada em 12/7/2011 (peça 6); ii) o município somente foi comunicado das pendências da prestação de contas em 14/8/2017 (peça 11), quando já se haviam passado mais de cinco anos da aprovação da prestação de contas - em 12/7/2011 (peça 6) -, e já não mais persistia a obrigação de o ente guardar os documentos comprobatórios das despesas, conforme o art. 11 da portaria MDS 459/2005. Assim, considerou prejudicado o direito à ampla defesa e contraditório, uma vez que o responsável não teria como levantar os documentos comprobatórios das despesas nos arquivos da prefeitura, e propôs o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos art. 169, inciso VI, e no art. 212 do RI/TCU. A unidade responsável pelo feito, ainda com base no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , apontou a prescrição da pretensão punitiva, pois a irregularidade a ser sancionada data de 31/12/2009 e até 1o/8/2022 não havia ato ordenando a citação. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022; Considerando que, nos termos da norma, o prazo de prescrição no caso em exame deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); Considerando que nos autos não há informação da data da apresentação da prestação de contas, mas apenas a de que foi aprovada em 12/7/2011 (peça 8); Considerando que a denúncia acerca das irregularidades data de 07/07/2009 (peça 7); Considerando que, apenas em 08/08/2017, houve manifestação do MDS sobre " o necessário estorno a aprovação no montante de R$ 500.401,25, tendo em vista a existência de denúncia que trata de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no exercício de 2009 " (peça 9); Considerando que, a partir de então, tiveram início os atos de apuração do fato; Considerando que em 14/8/2017 ocorreu a primeira notificação do responsável; Considerando que, assim, nos termos dos arts. 4o e 5o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, porquanto se passaram mais de cinco anos desde a aprovação da prestação de contas até o início das apurações das ilegalidades e a primeira notificação do responsável (art. 2o, caput ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 4o, 5o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento. 1. Processo TC- Processo 016.346/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tomaz Antônio Brandão Júnior (XXX.537.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Benedito - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência dessa deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS) e ao responsável.